Tribunal: TJMT
Processo: 0013185-06.2017.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013185-06.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ABINER ALBIERE DA SILVA - CPF: 047.786.661-19 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GRAZIELE MOREIRA LAMEU (RECORRENTE), ANA MARIELE DE ASSIS (RECORRENTE), WALDIR DA SILVA (VÍTIMA), EDMILSON DIAS DA SILVA GONCALVES - CPF: 021.829.871-42 (ASSISTENTE), RIAN DE CAMPOS (ASSISTENTE), MAURICIO BRANDAO DE ALMEIDA - CPF: 387.945.431-00 (ASSISTENTE), ROSANA LUCIA DE CAMPOS - CPF: 632.466.511-91 (ASSISTENTE), JEAN PEIXOTO DE ALMEIDA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Penal. Apelação Criminal. Homicídio Privilegiado. Revisão da Dosimetria da Pena. Negativação das Consequências do Crime. Comportamento da Vítima. Fração de Diminuição do Privilégio. Regime Prisional. Decisão Parcialmente Reformada.

I. Caso em exame

1. Consta da denúncia que, em 17 de janeiro de 2016, em Cuiabá/MT, o réu, agindo sob o domínio de violenta emoção após injusta provocação da vítima, que a abordou portando uma faca, desferiu golpes que culminaram na morte desta. Seguindo o rito previsto para os crimes dolosos contra a vida, o réu foi condenado como autor do crime de Homicídio privilegiado (art. 121, § 1o, CP), sendo-lhe imposta a pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado. A Defesa pleiteou o afastamento da negativação das consequências do crime, a valoração positiva do comportamento da vítima, a aplicação da fração máxima de diminuição da pena pelo privilégio e a fixação de regime prisional mais brando.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se é possível neutralizar a circunstância judicial das consequências do crime; (ii) saber se o comportamento da vítima deve ser considerado favoravelmente ao réu na dosimetria da pena; e (iii) saber se é cabível a aplicação da fração máxima da minorante do privilégio, bem como a adequação do regime prisional ao semiaberto.

III. Razões de decidir

3. A valoração negativa das consequências do crime foi afastada, tendo em vista que, conforme relato do próprio filho da vítima (com 14 anos ao tempo do crime), não havia vínculo emocional relevante ou dependência econômica significativa. Assim, a morte da vítima não demonstrou gravidade suficiente para justificar a exasperação da pena-base.

4. O pedido de valoração positiva do comportamento da vítima na pena-base foi rejeitado para evitar
bis in idem
, pois tal circunstância já foi considerada na terceira fase da dosimetria da pena ao ser reconhecido o privilégio.

5. A aplicação da fração máxima de diminuição da pena pelo privilégio foi acolhida, em virtude da ausência de fundamentação idônea para a escolha de fração inferior pelo magistrado de primeiro grau, o que configura afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

6. Considerando a redução da pena para 4 anos de reclusão e a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixou-se o regime semiaberto, em conformidade com a Súmula n.o 269 do STJ, que admite regime mais brando para reincidentes quando as circunstâncias forem favoráveis.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação parcialmente provida.

Tese de julgamento: “1. A negativação das consequências do crime na dosimetria da pena exige demonstração de circunstâncias concretas que extrapolem o tipo penal. 2. O mesmo comportamento da vítima não pode ser considerado positivamente em fases distintas da dosimetria, sob pena de afronta ao brocardo jurídico
Ne bis in idem
. 3. Na ausência de fundamentação idônea, a fração máxima de diminuição pela minorante do privilégio deve ser aplicada. 4. O regime inicial semiaberto é cabível mesmo para reincidentes, quando a pena imposta for igual ou inferior a 4 anos e as circunstâncias judiciais forem favoráveis.”

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59 e 121, § 1o; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 787.591/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 10/03/2023; Súmula n.o 269/STJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo por
Abiner Albiere da Silva
, contra a sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal de Cuiabá/MT
., que materializou a decisão do Tribunal do Júri, condenando-o como autor do crime de
Homicídio privilegiado
(art. 121, § 1o, CP), à pena de
5 anos e 10 meses
de reclusão, em regime
fechado
(Id. 222700205).

Em suas
razões
recursais, a Defesa pleiteou, inicialmente, a
neutralização das consequências
do crime na primeira fase da dosimetria e a
redução da pena-base
em razão do
comportamento da vítima
. Na terceira fase, buscou a aplicação da
fração máxima de 1/3
para a causa de diminuição decorrente do
privilégio
. Por fim, requereu a fixação de um
regime prisional mais brando
que o regime fechado (Id. 222700226).

Nas
contrarrazões
, o d. Promotor de Justiça almejou o
desprovimento
do apelo (Id. 222700228).

Em seu parecer, a PGJ manifestou-se pelo
parcial provimento
do recurso, sugerindo a
valoração positiva
da circunstância judicial do
comportamento da vítima
na pena-base, bem como a aplicação da
fração máxima de 1/3
referente à
causa de diminuição de pena
do homicídio privilegiado, conforme sumário respectivo que segue transcrito (Id. 238208196):

“Recurso de apelação criminal. Sentença condenatória. Crime de homicídio privilegiado (art. 121, §1o do CP). Insurgência defensiva: 1. Postula a retificação da dosimetria da pena, para que seja afastada a negativação da circunstância judicial das consequências do crime, e valorado positivamente o comportamento da vítima na pena-base. Parcial acolhimento. Verifica-se que o juiz
a quo
valorou negativamente as consequências do crime, utilizando como fundamento o fato de a vítima ter deixado um filho menor de idade, argumento esse idôneo para exasperar a pena basilar de acordo com precedentes do STJ; Quanto ao comportamento da vítima, merece provimento o pedido para ser valorada positivamente, pois provou-se nos autos a vítima e o Apelante eram desafetos, tendo a vítima ameaçado o Apelante de morte no dia anterior aos fatos e, no momento do crime aqui apurado, a vítima teria chegado com uma faca e ameaçado o Apelante (fato, inclusive, reconhecido pelo Conselho de Sentença), razão pela qual o crime de homicídio foi cometido. 2. Na terceira fase da dosimetria penal, a defesa requer seja aplicado o
quantum
máximo da minorante do homicídio privilegiado, previsto no artigo 121, §1o do CP. Viabilidade. Como o juízo singular deixou de motivar a escolha da fração de diminuição da pena, afrontando o artigo 93, IX da Constituição Federal, deve-se acolher o pleito defensivo para aplicar a fração máxima de 1/3 (um terço) na terceira fase da dosimetria da pena. Pelo parcial provimento do recurso.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que no dia 17 de janeiro de 2016, por volta das 20h30min, na Rua 28, Getúlio Vargas, Cuiabá/MT,
Abiner Albiere da Silva
, agindo sob o domínio de violenta emoção após injusta provocação da vítima
Waldir da Silva
, consistente em ser abordado com uma faca, desferiu golpes de faca que resultaram na morte da vítima.

Respeitado o rito próprio dos crimes dolosos contra a vida,
Abiner Albiere da Silva
foi condenado como autor do crime de Homicídio privilegiado (art. 121, § 1o, CP), à pena de
5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado.

Neste grau de jurisdição,
a defesa pleiteou, inicialmente, a neutralização das consequências do crime na primeira fase da dosimetria e a redução da pena-base em razão do comportamento da vítima. Na terceira fase, buscou a aplicação da fração máxima de 1/3 para a causa de diminuição decorrente do privilégio. Por fim, requereu a fixação de um regime prisional mais brando que o regime fechado.

Passo à análise das teses arguidas.

I – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME

Na primeira fase da dosimetria da pena, o magistrado
a quo
considerou desfavoráveis as consequências do crime, em razão da orfandade de um filho da vítima com 14 anos à época dos fatos.

A defesa alega, todavia, que a orfandade de um descendente é inerente ao tipo penal do homicídio e, portanto, não configura elemento extraordinário que justifique o recrudescimento da pena. Além disso, sustenta que o próprio filho da vítima declarou em Juízo, que não sofreu trauma emocional decorrente do fato e que não tinha dependência econômica ou convivência estreita com o pai.

Primeiramente, é importante esclarecer que acompanho o entendimento do STJ no sentido de que
“(...) "O fato de a vítima ter deixado filhos menores desassistidos constitui motivação concreta para a negativação das consequências do delito"
(AgRg no HC n. 787.591/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 10/3/2023).

Apesar disso, especificamente no caso dos autos, constata-se que o filho da vítima foi ouvido perante a autoridade judiciária e afirmou expressamente que a morte da vítima (seu pai) não lhe causou tanta falta por ter convivido mais com sua mãe; ao ser questionado se o assassinato do pai lhe causou algum trauma, o jovem respondeu que
“nem tanto”
já que
“não teve muita convivência com ele”
; visitava o pai às vezes apenas e ele não lhe ajudava.

Portanto, verifica-se a inexistência de vínculo emocional ou dependência econômica significativa o suficiente para ensejar a negativação das consequências do crime pela orfandade do filho da vítima.

Com efeito, a circunstância judicial das consequências do crime deve ser valorada negativamente apenas quando fundamentada em elementos concretos que extrapolem as condições normais do tipo penal, tais como a demonstração de dependência econômica relevante ou dano psicológico causado à família da vítima.

Nesse sentido:

“(...) As consequências do crime, devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. (...)” (AgRg no HC n. 860.239/PB, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 30/10/2024, DJe de 5/11/2024.)

No caso dos autos, o filho da vítima declarou que não sofreu impacto emocional significativo, que não dependia financeiramente do pai e que a convivência era esporádica e sem grande vínculo afetivo, tornando inadequada a negativação das consequências do crime, já que não há elementos concretos que demonstrem uma consequência excepcionalmente grave decorrente do crime.

Dessa forma, impõe-se afastar a negativação das consequências do crime na primeira fase da dosimetria penal do réu.

II – COMPORTAMENTO DA VÍTIMA

Por outro lado, não é possível acolher o pedido de redução da pena-base em razão do comportamento da vítima, uma vez que essa circunstância já foi devidamente considerada pelos jurados ao reconhecerem a causa de diminuição de pena do homicídio privilegiado, fundamentada justamente na provocação injusta da vítima e na reação sob violenta emoção.

A acolhida do pedido de redução da pena-base com base no mesmo comportamento configuraria
bis in idem
, pois a mesma circunstância não pode ser valorada duas vezes na dosimetria da pena, em fases distintas.

O comportamento da vítima foi utilizado para justificar a aplicação do privilégio, sendo assim, sua utilização adicional na fixação da pena-base não é cabível.

Sobre a matéria, colaciono julgado do TJDF:

“Incabível a análise positiva do comportamento da vítima na primeira fase da dosimetria, tendo em vista a sua valoração na terceira fase em virtude do reconhecimento do privilégio pelo Conselho de Sentença, sob pena de
bis in idem
. (...)” (TJ-DF 07002778720208070006 1668283, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 24/02/2023, 1a Turma Criminal, Data de Publicação: 06/03/2023)

Não fosse suficiente, se as consequências do crime foram neutralizadas na primeira fase, restando a pena-base fixada no mínimo legal, não há espaço para nova redução em razão do comportamento da vítima, já que isso implicaria conduzir a pena aquém do mínimo legal, o que é expressamente vedado.

O Código Penal estabelece que a pena-base deve respeitar os limites mínimo e máximo cominados para o delito (art. 59, II, CP), inviabilizando sua redução abaixo do patamar mínimo. Portanto, não só o pedido esbarra no impedimento do
bis in idem
, mas também na impossibilidade jurídica de fixar a pena-base abaixo do mínimo legal.

A esse respeito são as lições de
Rogério Greco
:

“Na Parte Especial do Código Penal, ao definir as infrações penais, os tipos penais incriminadores preveem, em seus preceitos secundários, as penas mínima e máxima, sendo estes, portanto, os limites que nortearão o julgador quando da fixação da pena-base, não podendo, outrossim, aplicar, nesse primeiro momento, pena inferior ao mínimo previsto, ou superior ao máximo cominado.”

(
GRECO, Rogério. Código Penal Comentado. E-Book, 16a. ed.-Barueri [SP]: Atlas,2023, paginação irregular)

III – FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO NA TERCEIRA FASE

Prosseguindo, verifica-se que a ração assiste à defesa quanto ao pedido de aplicação da fração máxima de diminuição pelo privilégio previsto no art. 121, §8 1°, do CP.

O juiz primevo deixou de fundamentar a fração de mínima escolhida na aplicação do privilégio, em nítida violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal exigindo que todas as decisões judiciais sejam fundamentadas.

Para a adoção de uma fração diversa da mínima na aplicação da causa de diminuição de pena, é imprescindível que o julgador exponha os motivos que fundamentam sua escolha, baseando-se em elementos concretos do caso, como o grau de provocação da vítima, a intensidade da emoção ou outros fatores pertinentes ao delito. No entanto, no caso dos autos, a ausência de justificativa específica para a escolha de uma fração menor do que a máxima configura omissão que deve ser sanada em benefício do réu, aplicando-se, assim, o patamar mais favorável, que é a fração de 1/3.

A propósito, colaciono o seguinte julgado:

“(...) Reconhecida pelo júri a ocorrência do homicídio privilegiado, cabe ao juiz aplicar a causa de diminuição, observando, para a escolha da fração redutora, a relevância do motivo de valor moral ou social, ou a intensidade da emoção do réu, bem como o grau de provocação da vítima - Não havendo fundamentação na decisão em relação à escolha da fração de diminuição pelo homicídio privilegiado, esta deve ser fixada no grau máximo (1/3), pois mais benéfico ao réu. (TJ-MG - APR: 00083018920178130134, Relator: Des.(a) Bruno Terra Dias, Data de Julgamento: 31/10/2023, 6a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 31/10/2023)

IV – DOSIMETRIA

Inexistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em
6 anos de reclusão
.

Na segunda fase,
c
onsiderando a existência da atenuante da confissão espontânea e da agravante da reincidência, elas foram compensadas entre si.

Na terceira etapa, incide a causa de diminuição de pena do art. 121, §1o, do CP, a qual, diante da falta de fundamentação idônea, será aplicada na fração máxima de 1/3.

Assim, inexistindo quaisquer outras modificativas da reprimenda, fixo a pena definitiva em
4 anos de reclusão
.

Considerando que a pena imposta é de 4 anos e inexistem circunstâncias judiciais negativas, aplica-se ao réu o entendimento consolidado pela Súmula n.o 269 do STJ, que dispõe:
"É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais."
.

Assim, ainda que o réu seja reincidente, as circunstâncias judiciais favoráveis permitem a fixação do regime semiaberto, em observância ao princípio da individualização da pena.

Portanto, fixo o regime prisional
semiaberto
.

Mediante tais considerações, e em
parcial consonância
com o parecer da PGJ,
dou parcial provimento
ao recurso para
neutralizar as consequências do crime
na primeira fase da dosimetria e
aplicar a fração máxima de 1/3
referente à
causa de diminuição
do homicídio privilegiado, redimensionando a pena definitiva do réu para
4 anos
de
reclusão
, a ser cumprida em regime
semiaberto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2024